Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704757-87.2024.8.07.0000 Agravante(s) Adriana Farias de Souza Agravado(s) Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Farias de Souza contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 185868680 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pela ora agravante em desfavor de Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., processo n. 0700280-61.2024.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, com os seguintes fundamentos: Recebo a emenda de ID no 185143884 em substituição à exordial originária. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, onde a parte autora, ADRIANA FARIAS DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO, - que realize a cobertura integral dos seguintes procedimentos: • Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271); • Correção de diástase dos retos-abdominais (Código TUSS 31009050); • Mastoplastia com prótese x2 (Código TUSS 30602262); • Correção de lipodistrofia x3 (Código TUSS 30101310); • Lipoenxertia glútea x2 (Código TUSS 30101310). Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada, diante da omissão ré. Alega, ainda, que realizou cirurgia bariátrica, com perda ponderal de 30 quilos. Contudo, após a perda de peso, a requerente encontra-se com excesso de pele, o que gera feridas e dermatites, e provocam considerável prejuízo funcional à paciente, bem como problemas psíquicos. Determinada a emenda inicial, devidamente atendida pela petição de ID 185395320. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Intimada, por meio da decisão de ID 184376584, para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou “que não houve solicitação de junta médica. Ressalta-se que a junta médica não é um requisito para o procedimento,”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos realizados após perda ponderal significativa, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar o tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há restou demonstrada a urgência necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. O laudo médico, apesar de indicar a urgência na necessidade de realização do procedimento, não a fundamenta, não existindo elementos para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede antecipatória recursal. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." 3.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1794542, 07340807420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência. 3. Inexistente risco imediato à plenitude da saúde física do beneficiário do plano de saúde, prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774748, 07113576120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. 5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751507, 07012147620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Nesta sede, em razões recursais (Id 55691810), a parte agravante sustenta, em apertada síntese, existirem três laudos médicos indicando as cirurgias pós-bariátricas como reparadoras e urgentes. Frisa não possuir a cirurgia vindicada caráter estético, pois, em consequência da substancial perda de peso, o excesso de pele gera-lhe lesões intensas e constantes. Aduz constituir a cirurgia vindicada continuação do tratamento contra a obesidade e, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Entende presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: Diante do exposto, requer à Vossa Excelência: a) O recebimento do presente recurso tido como admissível; b) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da medida liminar para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (id. 183489627), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada pelo Juízo, a saber: · Dermolipectomia abdominal (Código TUSS 30101271); · Correção de diástase dos retos-abdominais (Código TUSS 31009050); · Mastoplastia com prótese x2 (Código TUSS 30602262); · Correção de lipodistrofia x3 (Código TUSS 30101310); · Lipoenxertia glútea x2 (Código TUSS 30101310). c) A reforma da decisão agravada proferida no processo de origem (id. 185868680), para que seja concedida a tutela de urgência antecipada – art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – para determinar, COM FORÇA DE OFÍCIO, que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico anexo (id. 183489627), a ser realizado por médico credenciado em hospital também credenciado, sob pena de multa diária por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada. Preparo comprovado aos Ids 55691813 e 55691817. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 8/2/2024, às 19h04. É o relatório. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, do pedido liminar nele deduzido pela agravante. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) Ocorre que o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 159, de 22/1/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. Isso porque a análise da pertinência da eventual realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, a par de não se tratar de medida de urgência cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito da parte, também não configura hipótese de urgência ou gravidade que não possa aguardar o horário normal de expediente forense, para que seja decidida pelo juiz natural da causa. Destarte, ante a ausência de risco de perecimento do direito, inviável se afigura o exame da medida postulada em plantão judiciário. Necessário que a questão seja submetida a consideração do relator natural, sob pena de inaceitável usurpação da competência. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em decorrência, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância